Tribunal: TJDFT
Processo: 0714210-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714210-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES AGRAVADO: ANDRESSA FARINHA MONTEIRO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES, contra decisão interlocutória (153569715) dos autos da execução de título executivo extrajudicial de no 0712739-86.2023.8.07.0001, relacionada com contrato de serviços advocatícios, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a emenda da inicial para o decote de multa de 100% (cem por cento) incidente sobre o valor total da dívida, bem como os honorários advocatícios. O Agravante alega ser defeso ao juízo pronunciar sobre matéria não submetida a apreciação pelas partes e que não há incorporação de honorários de cobrança ou judiciais. Verifico que não existe grave risco a ser protegido ou que seja de difícil reparação, assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 16:17:00. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargador